Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702430-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUCIO XAVIER AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que a cirurgia fosse realizada por profissional diverso, não credenciado à operadora de plano de saúde agravada. O agravante afirma ser beneficiário da gratuidade da justiça, porém não especificou qual a decisão concedeu o benefício e efetivamente recolheu as custas processuais no Juízo de Primeiro Grau (id 183310371 e 183310373 dos autos originários). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias sob pena de deserção conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator